Tribunal: STF
Processo: HC 207046
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Anderson dos Santos Domingues, em favor de Cláudio Felipe do Nascimento Brasiliense, contra decisão proferida pelo Ministro Felix Fischer do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 671.371 – SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal, à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Na ocasião, foi-lhe vedado direito de recorrer em liberdade. (eDOC 4, p. 281)
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar. 
    A ordem foi denegada.
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que denegou a ordem por entender legítima a manutenção da prisão preventiva.
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar da paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    Esse habeas corpus veio a mim distribuído por prevenção ao HC 182.224/SP. (eDOC 6)
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no caso em questão. 
    Isso porque, a prisão justifica-se, sobretudo, diante da gravidade concreta do delito, haja vista a forma em que o delito foi praticado, notadamente, roubo praticado por três agentes, com o emprego de arma de fogo e mediante restrição da liberdade das vítimas.
    Cito, a propósito, trechos da acórdão proferido pelo STJ:
    “Na sentença, o Juiz negou o direito de apelar em liberdade por permanecerem inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia preventiva, não se mostrando adequada a soltura do paciente depois da condenação em primeiro grau (fls. 612/626).
    O Tribunal de origem, por sua vez, afastou qualquer ilegalidade na custódia, sob a seguinte fundamentação (fls. 666/670 – grifo nosso):
    ‘[…] não salta aos olhos qualquer ilegalidade sanável por meio desta ação constitucional.
    A custódia cautelar foi bem fundamentada pelo Juízo de Primeiro Grau, que entendeu presentes a prova da materialidade e da autoria, as quais inclusive ensejaram a condenação do paciente, de sorte que não há qualquer irregularidade formal.
    O paciente parece estar envolvido em fatos graves, eis que se trata de roubo praticado por três agentes, com o emprego de arma de fogo e mediante restrição da liberdade das vítimas.
    Deste modo, diversamente do alegado pelo impetrante, a decisão que decretou a prisão preventiva não se baseou apenas na gravidade abstrata do crime, mas nas características do caso concreto, que impõem a necessidade da segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
    Enfim, não soa como razoável que aquele que permaneceu detido durante toda a instrução processual seja colocado em liberdade após a prolação da sentença condenatória.
    [...]
    Consigno que condições pessoais favoráveis, como eventual primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não desautorizam a prisão cautelar; esta decorre da infração em análise, não da condição pretérita do agente. 
    Os objetivos da custódia não são afastados por tais predicados, atendendo a segregação ao imperativo de garantia da ordem pública, em cujo conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça’.
    Como se vê, a medida extrema não é decorrência automática da sentença condenatória. Tendo em conta o fato de o paciente haver permanecido preso durante toda instrução processual, o quantum e o regime da pena aplicado - 5 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado -, o Magistrado de piso entendeu inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia preventiva (fls. 612/626).
    No mesmo sentido, é a opinião do Subprocurador-Geral da República Roberto Luis Oppermann Thomé, para quem não há ilegalidades na vedação do recurso em liberdade (fls. 702/705)”. (eDOC 4)
    Dessa forma, não há ilegalidade a ser reparada. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente